Tribunal: STF
Processo: ARE 1248169
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 2, p. 130-132) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO DE CAMPO DA LEI 8.216/91. DESEMPENHO DA ATIVIDADE COMPROVADA. NÃO RECEBIMENTO DA GACEN. PROSSEGUIMENTO DO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 



    1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, determinou o prosseguimento do curso da execução - uma vez atendidos os requisitos previstos no título executivo -, para fins de pagamento da indenização de campo prevista na Lei 8.216/91. 



    2. O título executivo judicial em questão é oriundo da ação coletiva nº 0802855-06.2013.4.05.8400, na qual foi reconhecido o direito à indenização de campo prevista no art. 16 da lei 8216/91 aos servidores públicos do quadro funcional da FUNASA, ora agravante, cedidos ao Estado do Rio Grande do Norte ou a município de sua circunscrição, que exerçam atividades de campo de combate e controle de endemias, e que não tenham sido contemplados com a GACEN. 



    3. Consta, nos autos, ofício da FUNASA encaminhando para a Procuradoria Federal no Estado do Rio Grande do Norte a relação de servidores - dentre os quais o agravado - cedidos àquele Estado, bem com aos seus municípios, que deixaram de receber a indenização de campo, prevista no art. 16 da Lei nº 8.216/91, depois da instituição da GACEN (art. 54 da Lei nº 11.784/08 e posterior alterações). 



    4. Fora, ainda, acostada aos autos cópia de Convênio firmado entre a FUNASA e a Prefeitura de São José de Mipibu/RN - Convênio nº 39/2001 - que tinha como objetivo a cessão de servidores que atuam nas atividades relacionadas ao controle de doenças transmitidas por vetores. 



    5. Consta, também, cópia da Portaria nº 138, de 19/06/2006, da FUNASA, que colocou o servidor, ora agravado, à disposição do citado município, fazendo constar, expressamente, que tal ato estava se dando em conformidade com o Convênio nº 39/2001. 



    6. Ainda como prova do exercício da atividade de campo, fora colacionada a declaração do Município - que, como tal, goza de presunção de veracidade - informando que o servidor tem executado atividades no controle e distribuição do larvicida e inseticida para bloqueio de casos de dengue e calazar, digitação e manuseio de boletins diários do agente de dengue, digitação e manuseio do boletim diário de coproscopia e tratamento da esquistossomose. 



    7. Presentes elementos que indicam o não recebimento da GACEN e o desempenho de atividade de campo pelo agravado a autorizar o prosseguimento do feito executivo na forma como determinado na decisão recorrida. 



    8. Agravo de instrumento improvido.” (Doc. 2, p. 63-64)



    Os embargos de declaração opostos pela Funasa (Doc. 2, p. 69-72) foram desprovidos (Doc. 2, p. 83-99).



    Nas razões do apelo extremo, a Funasa apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 102, § 2º, da Constituição da República. Requer, ao final, o provimento do recurso para que “seja determinada a aplicação do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 até o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947” (Doc. 2, p. 111-118).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 2, p. 123-124).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 810 (Doc. 4).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte, em despacho em que consignou:



    “(...) no caso concreto, não houve, no acórdão recorrido, definição acerca dos critérios de correção monetária ou juros de mora incidentes sobre os valores devidos. A matéria também não foi suscitada em sede de Embargos de Declaração opostos pela FUNASA. 



    Neste cenário, a Vice-Presidência deste TRF5 entendeu que, quanto à violação ao art. 102, § 2º, da CF (discussão acerca da adoção do IPCA-E para corrigir a dívida) a questão não foi abordada no acórdão vergastado, inviabilizando a admissão do recurso. 



    A questão controvertida no Agravo em Recurso Extraordinário, portanto, não se assemelha àquela decidida no mencionado paradigma, pelo que, no meu sentir, não é cabível a realização do exame de conformidade do acórdão recorrido como o RE 870.947/SE (Tema 810).” (Doc. 7, p. 23)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o artigo 102, § 2º, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário.



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre o eminente Professor Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente